Tribunal: STF
Processo: ARE 1417025
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-16
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À RESOLUÇÃO Nº 3.075/09, DA ANTT. CONFIGURAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. EXISTÊNCIA DE NORMA LEGAL ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. PENALIDADE PREVISTA EM RESOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A controvérsia cinge-se em verificar se a conduta da embargante, ora apelante, subsome-se ao enquadramento legal a ela imputado no auto de infração lavrado pela ANTT, ora apelada.



    2. Ao contrário do que afirma a apelante, a sentença ora impugnada analisou detidamente os fatos, os fundamentos jurídicos e as provas trazidas aos autos pelas partes e enfrentou todas as questões capazes de, ao menos em tese, influenciar a decisão.



    3. Em seu recurso, a apelante aponta a existência de vícios no auto de infração, quais sejam, o não preenchimento de campos essenciais do documento e o fato do mesmo ter sido lavrado à lápis.



    4. A simples leitura do auto de infração em questão já afasta as afirmações da apelante. Todos os campos do documento foram devidamente preenchidos, inclusive os referentes à qualificação da empresa e ao condutor do veículo no momento em que foi praticada a conduta infracional.



    5. O fato da autuação supostamente ter sido preenchida à lápis não implica em nulidade, pois, como bem ressaltou o juízo a quo, não há qualquer sinal de rasura ou adulteração. Além disso, as informações constantes do auto de infração correspondem às descritas nas notificações recebidas pela apelada, o que demonstra não ter havido qualquer tipo de alteração no seu conteúdo.



    6. O agente fiscal, ao lavrar um auto de infração, pratica um ato administrativo vinculado, devendo atuar em conformidade com os comandos legais pré-estabelecidos na legislação. Assim, ao verificar a prática de conduta que constitui uma infração, não lhe cabe fazer ponderações ou conjecturas, mas tão somente aplicar a lei.



    7. A autuação ora impugnada foi lavrada em razão da prática de infração prevista na Resolução ANTT nº 3.075/2009. Este ato normativo traz disposições que regulam o transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, tendo sido elaborado com base na competência normativa atribuída à ANTT pela Lei nº 10.233/01.



    8. A conduta praticada pela apelante configura infração de transporte, cujo regramento é feito através das normas emanadas da agência apelada, inclusive no tocante às penalidades. O Código de Trânsito Brasileiro disciplina e elenca penalidades relativas às infrações de trânsito, não sendo aplicável em caso de violação às normas atinentes ao transporte de passageiros ou cargas.



    9. A Resolução nº 442/04, que dispõe sobre o processo administrativo para apuração de infrações no âmbito da ANTT, não apresenta prazo para emissão da notificação de autuação, motivo pelo qual aplica-se ao caso o disposto no artigo1º, da Lei nº 9.873/99.



    10. Quanto à Lei nº 9.784/99, cumpre destacar que tal diploma legal não estipula nenhuma consequência jurídica para o descumprimento dos prazos definidos em seus arts. 49 e 59, tratando-se, portanto de prazos impróprios. Assim, seu eventual descumprimento não enseja a nulidade do processo administrativo.



    11. A alegação de ausência de motivação das decisões proferidas em sede administrativa também não se coaduna com o que é visto no processo administrativo. A fundamentação de ambas as decisões é clara e coerente, tendo as autoridades julgadoras enfrentado todos os argumentos apresentados pela empresa autuada. Não há, portanto, nenhum vício a macular os referidos atos decisórios.



    12. Também não há a alegada nulidade do processo administrativo em razão da ausência de intimação para apresentação de alegações finais. A infração praticada pela apelante é apurada, nos termos da Resolução ANTT nº 442/04, mediante processo administrativo simplificado, que não prevê a possibilidade de apresentação de alegações finais.



    13. O fato de o regulamento do processo administrativo no âmbito da ANTT não prever o julgamento do recurso por um órgão colegiado também não importa em nulidade ou causa prejuízo à defesa. De fato, não há nenhuma imposição legal ou constitucional obrigando que o julgamento dos recursos administrativos seja feito por órgão colegiado ou turma julgadora.



    14. O Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento de que as agências reguladoras foram criadas para regular, em sentido amplo, os serviços públicos. Assim, havendo expressa previsão, na legislação ordinária, delegando à agência a competência para criação de normas e regulamentos, não se vislumbra violação ao princípio da legalidade.



    15. Não é correta a afirmação de que a Resolução ANTT nº 3.075/09 não prevê gradação na aplicação das multas. Isso porque, as penalidades previstas no referido ato normativo correspondem ao patamar mínimo para cada infração, podendo ser majoradas, em caso de reincidência, nos percentuais estabelecidos no art. 4º.



    (...)



    22. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente